Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DA ALIMENTADA DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).
2. Para que ocorra a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada. 2.1 Na espécie, o apelante não apresentou elementos aptos a comprovar modificação na situação econômica da ora apelada. Destarte, o benefício da Gratuidade de Justiça deve ser mantido
3. O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias à formação da convicção dele e indeferir as diligências protelatórias ou inúteis. 3.1 Assim, se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o eventual indeferimento de pedido de produção de prova não enseja cerceamento de defesa.
4. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 4.1 A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
5. Os honorários advocatícios devem considerar como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na ausência destes critérios, o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5.1 Nas ações de alimentos, o provimento econômico consiste no montante referente a uma anuidade dos alimentos estabelecidos, conforme determina o artigo 292, III, do Código de Processo Civil.
6. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Apelação do autor parcialmente provida.